Tribunal: STF
Processo: HC 172855
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE WRIT CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO OU ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional do próprio Supremo Tribunal Federal.



    II – Agravo ao qual se nega provimento.